Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706169-43.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLAUDENICE SANTOS DE LIMA DESPACHO Venha, em termos, o noticiado acordo. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora